Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711896-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP RECORRIDO: SEBASTIÃO GONZAGA BARBOSA NETO, ELIELZE OLIVI GONZAGA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. ÁREA INCONTROVERSA. 1. A legitimidade ativa é matéria de ordem pública que, por isso, pode ser alegada a qualquer tempo. Rejeição da tese de inovação recursal. 2. Legitimidade passiva consentânea com as asserções feitas na inicial. 3. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo para incluir o adquirente do imóvel objeto da demanda, pessoa alheia ao primitivo negócio jurídico. 4. Regular a ordem de transferência da área incontroversa de contrato de permuta de imóveis, sem prejuízo da propositura de nova demanda para debater a real extensão da área objeto do negócio. 5. Litigância de má-fé não caracterizada. 6. Honorários advocatícios fixados com base no valor da causa e conforme o princípio da causalidade. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 114, todos do CPC, asseverando que a eficácia da sentença, no caso, depende da citação de todos os litisconsortes, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 17 e 18, ambos do diploma processual civil, e 49-A, do Código Civil, porquanto não há confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica no caso dos autos, e havendo o recorrido integralizado o imóvel para o nome de sua empresa, esta deve ser considerada parte passiva legítima e não a pessoa física do recorrente; d) artigo 85, §2o, também do CPC, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios; e) artigo 1.026 do CPC, defendendo a inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, razão pela qual deve ser afastada a multa fixada. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10 e 114, todos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012